Tribunal: TJES
Processo: 5000825-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000825-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROGER COSTA RODRIGUES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000825-88.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROGER COSTA RODRIGUES, CINTIA FERNANDES SILVA
PACIENTE: YAGO GONCALVES SILVA DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517
Advogado do(a) IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517
Advogados do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827, CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

RELATÓRIO

Trata-se os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
YAGO GONCALVES SILVA DIAS
, contra o suposto ato coator imputado ao M.M.
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, nos autos do processo n.
0016363-84.2021.8.08.0048
, mantém o paciente preso preventivamente.

Em resumo, o Impetrante afirma que a decretação da prisão preventiva se justificou em elementos abstratos, sendo a fundamentação genérica; que o
periculum libertatis
é embasado exclusivamente nas qualificadoras descritas na inicial; que não estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

No ID 2119623
,
decisão indeferindo a liminar; in
formações prestadas pela autoridade coatora (ID 2379549
e 2379747
) e oferecido parecer pela d. Procuradoria de Justiça (ID 2386916).

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
YAGO GONCALVES SILVA DIAS
, contra o suposto ato coator imputado ao M.M.
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, nos autos do processo n.
0016363-84.2021.8.08.0048
, mantém o paciente preso preventivamente.

Em resumo, o Impetrante afirma que a decretação da prisão preventiva se justificou em elementos abstratos, sendo a fundamentação genérica; que o
periculum libertatis
é embasado exclusivamente nas qualificadoras descritas na inicial; que não estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

Pois bem.
Os esclarecimentos prestados pela autoridade coatora e o parecer da Procuradoria de Justiça corroboram o entendimento exposto na decisão que indeferiu a liminar.

Inicialmente, ressalto que foi impetrado habeas corpus em favor do corréu Pedro Henrique Braun Nascimento, distribuído sob o n. 5000654-34.2022.8.08.0000, razão pela qual já tenho prévio conhecimento dos fatos.

O Paciente, conhecido como “Foca”, foi denunciado em concurso com Pedro Henrique (v. “Riquinho”) pela suposta prática do crime de homicídio, na forma do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, em que vitimizou Victor Inocente Olmo Serri.

Conforme consta na denúncia, o crime teria sido praticado em 15/10/2021, por volta das 22:00h, no bairro Serra Dourada III. Os denunciados teriam encontrado o ofendido em uma praça do bairro e imediatamente efetuaram disparos em sua direção, momento em que Victor tentou fugir e foi perseguido por Pedro e Yago até as proximidades de uma região de mata, onde efetuaram mais disparos e teriam consumado o homicídio.

Conforme já me manifestei no outro habeas corpus impetrado em favor do corréu, o Relatório Final da Polícia Civil detalha os fatos descritos na denúncia e evidencia o contexto em que o crime foi praticado, em decorrência da guerra pelo domínio do tráfico de drogas na localidade.

Segundo descrito pelo Delegado, foram levantadas informações “dando conta de que a vítima seria integrante do movimento do tráfico de drogas do bairro Serra Dourada III e estaria em guerra com traficantes do bairro Serra Dourada II, em especial os traficantes 'RIQUINHO' e 'FOCA'”.

Foi ouvida testemunha de identidade não revelada, informando que a “vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Serra Dourada III” e que “testemunhas presenciais do fato reconheceram os traficantes RIQUINHO e FOCA como sendo os executores do crime”.

Declarou ainda que a vítima já vinha sendo procurada pelo grupo inimigo, o que lhe motivou a entrar em contato com “Cachaça”, superior hierárquico dos denunciados e braço direito de Tobias Claudino Nascimento, tio do corréu e chefe do tráfico de drogas na região.

A testemunha de identidade preservada também afirma que uma semana antes do homicídio, Yago e outro indivíduo foram até um estúdio de tatuagem à procura da vítima, contudo, não o encontraram.

De acordo com o relatório, há mídia com áudio da vítima, em que procura um amigo pedindo o telefone de CACHAÇA, afirmando que o Yago e outro sujeito foram armados procurá-lo e, em tom de revolta, declara guerra ao Paciente e seus parceiros.

Distintamente do que alega o impetrante,
entendo que
a investigação demonstra a gravidade concreta dos fatos, eis que
o crime foi praticado no contexto de outro crime
, isto é, pela disputa de tráfico de drogas.

Diariamente na prática criminal, observa-se o quão comum é o temor de testemunhas e da comunidade por represálias, especialmente considerando que

a ameaça e a violência são utilizadas como instrumentos para assegurar o tráfico de drogas

e instaurar a lei do silêncio, bem como a continuidade da atividade ilícita por parte de outros membros das facções quando as lideranças são apreendidas.

Nesse sentido, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

No caso em apreço, as circunstâncias não são diferentes. Evidencia-se que testemunhas foram ouvidas na condição do anonimato; além disso, há denúncia anônima registrando que em pouco menos de um mês após os fatos, Yago estava em Serra Dourada II fortemente armado e se preparava para atentar contra um traficante rival.

Firme nessas premissas, entendo que há elementos concretos idôneos a sustentar a prisão preventiva, sendo inclusive mencionados, ainda que de forma concisa, pela autoridade coatora:

Os indícios de autoria estão amplamente evidenciados por meio dos depoimentos colhidos às fls. 36/37, 38/39 e 239/240, conjugados com o relatório de Investigação às fls. 41/51, os quais narram a dinâmica do crime a as suas circunstâncias de forma pormenorizada.

A minuciosa investigação dos fatos aponta que o crime sub judice foi supostamente motivado por disputas afetas a disputa pelo monopólio do comércio ilícito de drogas nas regiões de Serra Dourada II e Serra Dourada III, ambos neste município. De acordo com os autos em referência, a vítima integrava a facção criminosa atuante no bairro Serra Dourada III, que estava em guerra com àquela atuante no bairro Serra Dourada II, supostamente integrada pelos corréus Pedro, v. “Riquinho” e Yago, v. “Foca”. À vista disso, na data dos fatos, os réus teriam avistado Victor Inocente Olmo Serri em uma das praças do bairro Serra Dourada III, momento em que começaram a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima tentou fugir mas foi perseguida pelos acusados até uma região de mata, local em que foi consumado o homicídio. Desta feita, entendo que a prisão dos réus volta-se

à garantia da ordem pública
, pois restou suficientemente comprovada a sua periculosidade, bem como a gravidade concreta do crime.

Assim, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, “não resta dúvida de que a manutenção da prisão cautelar do paciente YAGO GONÇALVES SILVA DIAS encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais comprovam os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, com vistas a garantia da ordem pública, revelando-se também temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública”.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1.
A
investigação demonstra a gravidade concreta dos fatos, eis que
o
homicídio
foi praticado no contexto de outro crime
, isto é, pela disputa de tráfico de drogas,
em que a
ameaça e a violência são utilizadas como instrumentos para
assegurá-lo e
instaurar a lei do silêncio, bem como a continuidade da atividade ilícita por parte de outros membros das facções quando as lideranças são apreendidas.

2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.